Tribunal: STF
Processo: RE 105504
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INSOLVENCIA. REQUERIMENTO DO CREDOR. INTERESSE DE
AGIR. A FALTA DE BENS SUSCETIVEIS DE ARRECADAÇÃO NÃO RETIRA AO
CREDOR O DIREITO DE VER DECLARADA A INSOLVENCIA. APENAS SUSPENDE
A AÇÃO, DECLARADA ESTA, NA PRIMEIRA FASE - DE CONHECIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.